Tribunal: STF
Processo: Rcl 58639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vital Engenharia Ambiental S/A em face de acordão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF da 2ª Região) proferido nos Autos nº 0018401-92.2011.4.02.5101. 



    2. A parte reclamante alega que o órgão reclamado aplicou ao caso a tese fixada no RE 1.072.485 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, decidindo pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, “mesmo antes dessa E. Corte Suprema decidir se o referido direito deverá ou não ser aplicado em demandas judiciais como a de origem, ajuizadas muito antes do julgamento ocorrido em 08/2020”. Afirma que “não pode aceitar a já aplicação nos autos de origem do direito sufragado por essa E. Corte Suprema no Tema 985 (em vista da provável modulação dos seus efeitos ex nunc – e, assim, sua inaplicabilidade no caso de ação ajuizada no ano de 2011)”.   



    3. O presente feito é manifestamente inviável. A leitura dos autos aponta a ausência de interesse de agir do reclamante, visto que foi homologado pedido de desistência da ação quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (ID 3e20796a, doc. 7, p. 30 e 33). Ademais, o acórdão reclamado (obtido na página eletrônica do TRF da 2ª Região) manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 1100 e 20-RG, de modo que não fez incidir no caso o Tema 985-RG. 



    4. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.   



          Brasília, 27 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator